Tribunal: TJES
Processo: 5026814-24.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026814-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: PABLO DE SOUZA NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. VALORES A SEREM RESSARCIDOS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO EM QUE O CONSÓRCIO ESTEVE ATIVO. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor narra que desistiu do consórcio a que estava afiliado, pois recebeu e-mail comunicando sua contemplação e, após procurar o imóvel a ser adquirido e convidar sua família para um jantar de comemoração, foi alertado de que a notícia de sua contemplação consistia em erro da ré. Requer a declaração de nulidade de cláusula contratual que estipula o ressarcimento após o encerramento do grupo, bem como a devolução do valor pago, limitando-se os descontos à taxa proporcional de administração, e indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais. A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sobreveio acórdão extinguindo o feito sem julgamento de mérito. Todavia, o autor obteve da 4ª Câmara Cível do TJES julgamento favorável de mandado de segurança, determinando que esta turma recursal profira novo julgamento do recurso inominado.

3. De fato, o acórdão anteriormente proferido não se encontra de acordo com o posicionamento jurisprudencial atualmente consolidado. O TJES, através de julgamento do IRDR de nº 5007146-71.2024.8.08.0000, estabeleceu as seguintes teses acerca do valor a ser atribuído às causas assemelhadas com a que ora se analisa: “
2 – O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia. 3 – O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado são os valores que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa
” (TJ-ES - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 50112180420248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno).

4. Assim, considerando-se que a pretensão deduzida pela autora não excede o limite dos juizados especiais cíveis, reconheço a nulidade do acórdão anteriormente proferido e passo, desde logo, à análise de mérito da demanda.

5.
Momento da restituição.
O autor afirma que sua desistência em permanecer no grupo de consórcio decorre do erro da requerida, ao comunicar falsa contemplação. O juízo de origem utiliza precedentes do STJ a fim de fundamentar a condenação da ré na restituição imediata dos valores pagos. Nenhuma das teses merece acolhimento.

6. Embora se reconheça a falha na prestação dos serviços por parte da ré, não se pode olvidar que a desistência quanto ao contrato de consórcio se deu por escolha do autor. A falsa notícia de contemplação não compromete as condições originárias da contratação, de sorte a ensejar o direito do requerente à sua anulação. Neste cenário, cabia ao requerente buscar as reparações legalmente previstas. A antecipação do prazo para restituição do valor pago não se enquadra neste rol.

7. Assim, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Desta forma, entende-se que, em tal tópico, a sentença deve ser reformada, de modo a condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

8.
Descontos permitidos.
O autor pugna pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais que estipulem a cobrança de multas ou qualquer taxa. A parte requerida, em seu recurso inominado, estipula as verbas que pretende descontar, quando da devolução do valor pago. Passo a analisá-las.

9.
Taxa de administração.
Não há ilicitude na cobrança da taxa de administração, mas a dedução do valor há de ser feita de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento indevido por parte do contratante.

10. Assim, considerando a duração de 200 meses da cota e a porcentagem da taxa de administração (17%), tem-se o percentual médio de 0,085% ao mês (17% a ser dividido por 200). O autor não esclarece se formalizou o pedido de desistência junto à ré, mas o documento de id. 7124419 aponta que houve o pagamento das parcelas sem atraso relevante por 25 meses, restando em aberto a parcela do 26º mês. Assim, estipulo que a rescisão se deu em agosto/2022, de sorte que deve ser deduzido o percentual de 2,125%, calculado sobre o montante total por ele pago.

11.
Taxa de adesão.
Entendo como abusiva a cobrança de taxa de adesão, uma vez que configura cobrança em duplicidade, tendo em vista que a recorrente já é adimplida através da taxa de administração, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTIUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA Nº 35/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O adiantamento da taxa de administração, trata-se, na verdade, de taxa de adesão. A taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo, de modo que faz parte da taxa de administração. Deste modo, ainda que seja cabível a retenção da taxa de administração conforme disposto no contrato, não é possível a retenção da taxa de adesão, constituindo sua cobrança em bis in idem. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao entender que somente é possível a retenção do montante pago a título de fundo de reserva e de cláusula penal se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados. 3. Quanto ao contrato de seguro, é necessário que a administradora do consórcio demonstre que o serviço foi devidamente contratado, sob pena de ser vedado a retenção dos respectivos valores. 4. Este tribunal de Justiça, quanto a correção monetária, tem entendimento majoritário de que as parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso respectivo de cada parcela (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês são devidos após o 30º dia do encerramento do grupo, desde que caracterizada a mora da administradora. Logo, a atualização monetária deve incidir desde a data do desembolso do valor pelo consorciado. 5. Negou-se provimento ao apelo da ré.
(TJ-DF 07054358620218070007 1430485, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022).

12.
Seguro de vida.
Em relação ao seguro de vida, aplica-se a mesma lógica da taxa de administração. O desconto deverá ser proporcional ao tempo em que o consorciado usufruiu da cobertura enquanto esteve vinculado ao grupo, o que no presente caso corresponde a 25 (vinte e cinco) meses.

13.
Cláusula penal e multa por cancelamento.
Quanto à cláusula penal e à taxa de cancelamento, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, a sentença deve ser mantida neste ponto.

14. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, determinando que: 1) a restituição deve ser feita 30 dias após o encerramento do grupo, a partir de quando incidirá juros moratórios pela taxa SELIC, menos o valor do IPCA. Os valores pagos devem ser corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso até a restituição; 2) permite-se à requerida a retenção da taxa de administração e do seguro de vida, proporcionalmente ao período em que o autor permaneceu vinculado ao contrato, nos moldes da fundamentação supra.

15. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante da reforma do julgado.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)